Tribunal: TJDFT
Processo: 0715827-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0715827-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO DE GOIS AGRAVADO: CLASS ONE DETAILING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA DO SOCORRO DE GOIS contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais ajuizada em face de CLASS ONE DETAILING INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA e do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando à parte autora o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Em suas razões recursais (ID 58191986), a autora afirma, em síntese, estar comprovada a situação de hipossuficiência, eis que “aos autos foram juntados comprovação de renda, na forma de extratos Bancários, observando não ser todos os valores em seu benefício, CTPS, sem vínculo de emprego, faturas do cartão, documentos esses que demonstram não possuir condições financeiras de arcar com às custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim do benefício da Assistência Judiciária Gratuita.” Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Eis, no que importa ao caso, o teor da r. decisão agravada, “in verbis”: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de cobrança movida por MARIA DO SOCORRO DE GOIS em face de CLASS ONE DETAILING INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Em análise da inicial, a autora alega que teria adquirido um veículo usado junto à primeira requerida e financiado pelo banco réu, no dia 24 de janeiro de 2024, pelo valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais). Aduz que teria efetuado um pagamento de entrada e financiado o saldo devedor. Alega que no dia que teria retirado o veículo da loja ré, este apresentou defeito e que mesmo buscando, incessantemente, a requerida para solucionar a questão, não obteve êxito até a presente data. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada para suspender o pagamento das parcelas do financiamento. No mérito, requer a procedência do pedido para rescindir o contrato de compra e venda com a devolução dos valores pagos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de dano moral. Inicialmente, indefiro o pedido de justiça gratuita, uma vez que os comprovantes de movimentações bancárias, bem como os comprovantes de pagamento de cartão de crédito, demonstram que a requerente não faz jus ao benefício nos termos da lei nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. Nestes termos, com o advento do novo Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, a presunção de hipossuficiência é apenas relativa e, portanto, pode ser elidida se houver elemento nos autos capaz de atestar a capacidade financeira da parte para custear as despesas próprias do processo. Na hipótese vertente, nota-se que, além da fatura do cartão de crédito apresentada em ID.193124883, com valor superior à média da população brasileira, há o pagamento da fatura referente a outro cartão, também com valor considerável, em ID. 193124889 (Pagto cartão crédito VISA GOLD). Além, das movimentações bancárias da requerente. (...) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se os postulantes para recolherem as custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).” Conforme dispõe o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Por sua vez, o artigo 99, caput e § 1o, do CPC estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício. Em relação à insuficiência financeira, disciplina o artigo 99, §3o, do CPC que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. No particular, ao analisar o requerimento de gratuidade, o magistrado somente poderá rejeitá-lo com base em elementos contidos nos autos contrários à pretensão do requerente declarado hipossuficiente, a exemplo de prova documental capaz de evidenciar a aptidão financeira de arcar com as custas e as despesas processuais ou a existência de razoável patrimônio. Ainda assim, não cabe ao Juiz indeferir de plano o referido pedido, devendo intimar previamente a parte interessada para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da benesse legal. Essa é a exegese do art. 99, § 2o, do CPC: "§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema: "(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se). Com efeito, o referido § 2o, do art. 99, do CPC, ao dispor que, antes de indeferir a gratuidade de justiça, o Juiz intimará a parte a comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, tem por objetivo assegurar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do acesso à Justiça, visto que o requerente poderá trazer aos autos elementos que eventualmente influenciarão o convencimento do magistrado quanto à questão. Conforme leciona Nehemias Domingos de Melo, “Mesmo havendo elementos que possam indicar certa capacidade financeira do requerente, ainda assim o magistrado não poderá pura e simplesmente indeferir o pedido. Deverá antes determinar que o requerente comprove nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos, para só depois disso se manifestar.” (Da Gratuidade da Justiça no Novo CPC e o Papel do Judiciário, in Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil no 97/61) Na hipótese vertente, não se concedeu essa oportunidade à parte postulante. Logo, não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil. Cumpre consignar que não cabe ao Tribunal, em sede recursal, “determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”, tal como determina o § 2o, do art. 99, do CPC, providência essa incumbida pelo legislador ao magistrado a quem o pedido foi primeiro endereçado, no caso, na petição inicial e ao Juízo de 1a Instância, sob pena de supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse panorama e considerando que há perigo da demora, uma vez que, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o Magistrado “a quo” determinou o recolhimento das custas, no prazo de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida que se impõe. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”, solicitando-lhe informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator